Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707235-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NARCISO DE ALMEIDA SANTIAGO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA NARCISO DE ALMEIDA SANTIAGO contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702282-46.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS – FEPECS, indeferiu a liminar. A agravante, por meio da petição de ID 15389348, noticia a desistência da ação originária em virtude do conteúdo da Medida Provisória 934, do corrente ano e, na oportunidade, requer a desistência e extinção deste feito e, consequentemente, o arquivamento. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte, verifica-se ter sido o Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator